Tribunal: TJSP
Processo: 1500142-50.2019.8.26.0555
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (i) PRELIMINAR: Análise ex officio – Matéria ventilada no bojo das razões recursais – Invasão de domicílio – Nulidade – Não ocorrência – Em se tratando de crime de tráfico ilícito de drogas, delito de natureza permanente, a ausência de mandado não macula a busca e apreensão – Justa causa para a diligência

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (i) PRELIMINAR: Análise ex officio – Matéria ventilada no bojo das razões recursais – Invasão de domicílio – Nulidade – Não ocorrência – Em se tratando de crime de tráfico ilícito de drogas, delito de natureza permanente, a ausência de mandado não macula a busca e apreensão – Justa causa para a diligência bem evidenciada pelas circunstâncias fáticas – (ii) MÉRITO: Absolvição por fragilidade probatória – Descabimento – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas – Palavra dos policiais militares – Validade – Precedentes – Destinação mercantilista das drogas arrestadas bem caracterizada – Condenação acertada e mantida – DOSIMETRIA PENAL – Manutenção, ex vi do artigo 617 do Código de Processo Penal – REGIME PRISIONAL – Adequado à espécie – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500142-50.2019.8.26.0555, da Comarca de São Carlos, em que é apelante ROGER LUÍS
SILVESTRE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-50.2019.8.26.0555 -Voto no 16.634
2/17
Apelação no
1500142-50.2019.8.26.0555
Voto no
16.634
Apelante:
Roger Luís Silvestre
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006 – (i) PRELIMINAR: Análise ex
officio – Matéria ventilada no bojo das razões recursais –
Invasão de domicílio – Nulidade – Não ocorrência – Em se
tratando de crime de tráfico ilícito de drogas, delito de
natureza permanente, a ausência de mandado não macula a
busca e apreensão – Justa causa para a diligência bem
evidenciada pelas circunstâncias fáticas – (ii) MÉRITO:
Absolvição por fragilidade probatória – Descabimento –
Autoria e materialidade devidamente evidenciadas – Palavra
dos policiais militares – Validade – Precedentes – Destinação
mercantilista das drogas arrestadas bem caracterizada –
Condenação acertada e mantida – DOSIMETRIA PENAL –
Manutenção, ex vi do artigo 617 do Código de Processo Penal –
REGIME PRISIONAL – Adequado à espécie – RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
Sentença de fls. 155/157, que julgou parcialmente procedente a acusação
e condenou Roger Luís Silvestre a cumprir, em regime prisional inicial
fechado, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do
pagamento de multa de 583 (quinhentas e oitenta e três) diárias
mínimas, como incurso na prática do delito tipificado no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/2006; foi afastada a majorante pelo envolvimento de
adolescente na empreitada criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-50.2019.8.26.0555 -Voto no 16.634
3/17
Inconformado, recorre o réu, buscando sua
absolvição por fragilidade probatória (fls. 171/183).
Ofertadas contrarrazões (fls. 187/193), a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (fls. 216/219).
É o relatório.
2. Inicialmente, embora não tenha sido
pleiteado, em sede preliminar, a nulidade do processo em razão de
suposta invasão de domicílio sem mandado judicial, observa-se que tal
matéria foi aventada no bojo das razões de Apelação.
Desse
modo,
para
que
não
se
alegue,
posteriormente, ausência de apreciação de todas as teses defensivas,
analisarei tal circunstância como questão prejudicial de mérito.
E, adianto, de nulidade não se cogita.
A Constituição Federal expressamente autoriza
a busca domiciliar sem mandado judicial em casos excepcionais, sendo
uma destas hipóteses a ocorrência de flagrante delito (Artigo 5°, inciso XI
da Constituição Federal: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém
nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-50.2019.8.26.0555 -Voto no 16.634
4/17
determinação judicial” (sem destaques no original).
Por tal, e porquanto o crime de tráfico de
drogas é considerado como de natureza permanente mormente em
seus tipos ter em depósito e guardar
havia situação flagrancial,
circunstância que legitimou o ingresso dos policiais na edificação.
Nesse sentido, já se posicionou esta Egrégia
Corte:
“Apelação Criminal Tráfico de entorpecente Nulidade
do processo e da prova coligida porque a busca
domiciliar fez-se sem autorização judicial Inexistência
Tráfico de entorpecente na modalidade “ter em depósito”
é crime permanente A ocorrência de flagrante delito
justifica a busca domiciliar sem autorização judicial
Tipificação A prova oral, a quantidade e a variedade de
forma do entorpecente apreendido em poder dos réus
asseguram que a droga se destinava à venda

Consumação Para a consumação do crime do artigo 33
da Lei n.o 11.343/06, de ação múltipla, é desnecessário
surpreender o agente em ato de mercancia, bastando que
haja conduta que se ajuste a um dos verbos do tipo penal
(misto alternativo Ausência de elementos seguros a
indicar que os acusados estivessem associados para
traficar
Liame subjetivo de caráter estável não
caracterizado

Recursos
desprovidos”
(Apelação
Criminal n.o 990.08.160355-1
rel. Desembargador
José Raul Gavião de Almeida).
No mesmo sentido: “...tratando-se de infração de
natureza permanente, como a prevista no art. 12 da Lei no. 6.368/76,
ininvocável é a tutela constitucional da inviolabilidade do lar e a falta de
mandado para nele ingressar...” (RT 549/314 e RJTJSP 69/386).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-50.2019.8.26.0555 -Voto no 16.634
5/17
Não se desconsidera o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, em autos de Repercussão Geral, sobre o tema:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia.
Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio
art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem
mandado judicial em caso de crime permanente.
Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado
judicial para ingresso forçado em residência em caso
de flagrante delito. No crime permanente, a situação
de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno.
A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é
aplicável apenas aos casos em que a busca é
determinada por ordem judicial. Nos demais casos
flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a
Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.
4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de
preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação
da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias
no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o
ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a
medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência
de controle judicial, ainda que posterior à execução da
medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia
contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e
deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no
domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos,
artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre
tanto da interpretação da Constituição, quanto da
aplicação
da
proteção
consagrada
em
tratados
internacionais sobre direitos humanos incorporados ao
ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter
judicial que se incorporam à cláusula do devido processo
legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem
uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária.
Não será a constatação de situação de flagrância,
posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os
agentes estatais devem demonstrar que havia
elementos mínimos a caracterizar fundadas razões
(justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação
de que a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-50.2019.8.26.0555 -Voto no 16.634
6/17
a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação
de
flagrante
delito,
sob
pena
de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou
da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso
concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar
de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de
provimento ao recurso” (STF - RE 603616, Relator(a):
Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC
10-05-2016 sem destaques no original).
E, in casu, restou bem caracterizada a justa
causa para se adentrar na moradia sem autorização judicial, eis que
houve perseguição a adolescentes que empreenderam fuga, pelo interior
da moradia do réu, ao divisarem a guarnição policial; demais disso, vários
eram os informes registrando o envolvimento do acusado na
narcotraficância.
Não se tratou de busca aleatória, amparada em
ilações.
Rejeito, pois, a matéria prejudicial.
3. Superado tal ponto, na questão de fundo,
consta da incoativa (fls. 70/72) que, no dia 17 de maio de 2019, por volta
das 10h30min, na Rua José Arouca Carocci no 1, bairro Jardim Gonzaga,
na cidade e Comarca de São Carlos, Roger Luís Silvestre tinha em
depósito e guardava, objetivando a entrega ao consumo de terceiros, 66
(sessenta e seis) porções de cocaína, pesando 13,3g (treze gramas e três
decigramas), bem como 95 (noventa e cinco) unidades de Cannabis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-50.2019.8.26.0555 -Voto no 16.634
7/17
Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 350,8g
(trezentos e cinquenta gramas e oito decigramas); substâncias estas que
causam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
É da dinâmica fático-probatória, decorrente da
instrução: em patrulhamento a região conhecida pela reiterada prática da
comercialização espúria, policiais militares divisaram menores que, ao
visualizarem a viatura, correram e adentraram na moradia do réu o
qual mantinha o portão sempre aberto. Iniciaram perseguição, sendo que
os adolescentes pularam o muro dos fundos; o menor C. foi apreendido
no quarteirão traseiro à casa do réu, por guarnição diversa. Os policiais
que perseguiam os rapazes divisaram o acusado na cozinha da casa,
manuseando entorpecentes, acondicionando-os em uma vasilha plástica.
A
materialidade
restou
evidenciada
pelo
boletim de ocorrência (fls. 19/22), auto de exibição e apreensão (fls.
23/24), laudo de constatação prévia (fls. 26/28) e, sobretudo, pelos
laudos químico-toxicológico definitivos (fls. 57/61).
A autoria é, igualmente, induvidosa.
Senão vejamos.
Ab initio, anoto que a prova oral judicializada
foi registrada pelo sistema de audiovisual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-50.2019.8.26.0555 -Voto no 16.634
8/17
Em ambas as fases da persecução criminal (solo
policial: fls. 06; fase judicial: arquivo digital às fls. 160), o sentenciado
rechaçou a prática delitiva.
Com efeito, sob o crivo do contraditório,
asseverou o réu que, na data dos fatos, estava em sua moradia tomando
café, sendo que sua esposa estava na sala. Aduziu que os policiais
ingressaram no imóvel, indagando-lhe se viu alguém correndo

explicando que nada viu, somente escutou barulhos na casa vizinha. Ato
contínuo, os policiais lhe conduziram para a viatura. Enfatizou que
desconhecia a existência de droga alguma no interior da casa. Declarou
ser casado, com filhos. Informou que laborava como ajudante de pedreiro
para a testemunha Israel, sendo arrimo de família. Confirmou possuir
antecedentes desabonadores. Por fim, enfatizou que nada de errado fazia
no dia dos acontecimentos.
A versão ofertada pelo apelante, contudo, não
encontrou eco nos demais substratos probatórios, restando ilhada nos
autos.
Explico.
Em depoimentos JUDICIALIZADOS uníssonos,
os policiais militares Ademir Estevo (arquivo digital às fls. 121) e
Francisco Pereira de Souza Neto (arquivo digital às fls. 158)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-50.2019.8.26.0555 -Voto no 16.634
9/17
confirmaram, com adequação, a dinâmica dos acontecimentos; o
primeiro acrescentou que o sentenciado, bem como seus familiares, eram
conhecidos nos meios policiais pelo exercício reiterado da
narcotraficância na região; de seu passo, o último acresceu que havia
informes no sentido de que a moradia do acusado se tratava de biqueira,
sendo que utilizava ele menores de idade para o exercício da mercancia
espúria. Lido o depoimento do último militar, pelo Defensor Público,
indicando que ofertou ele versões conflitantes nas diversas fases da
persecução criminal, explicou o policial Francisco que ocorriam delações
em desfavor do sentenciado diariamente. Esclareceu, ademais, que não
divisou a dinâmica da fuga dos menores na integralidade, porquanto era
motorista da viatura (e necessitava estacioná-la e fechá-la) e o policial
Ademir desembarcou inicialmente. Ambos os agentes da lei destacaram
que o réu estava só no imóvel no momento da abordagem.
Neste ponto, destaco que inexiste qualquer fato
que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos policiais, os
quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem,
a priori, motivo algum para sordidamente incriminarem pessoas
inocentes.
Não se deve olvidar que os depoimentos dos
agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções,
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente,
sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto
probatório. Além disso “A simples condição de policial não torna a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-50.2019.8.26.0555 -Voto no 16.634
10/17
testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito, vem decidindo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o entendimento de que
são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência
do enunciado 83 da Súmula desta Corte (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ
01.06.11).
Sobre a validade dos depoimentos prestados
por policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis:
“PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial responsável
pela prisão - Admissibilidade - Ânimo inexistente de
incriminar o réu - Credibilidade do relato - Ausência de
razão concreta para suspeição - Recurso não provido. Os
funcionários da Polícia merecem nos seus relatos, a
normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não
ser quando se apresente razão concreta de suspeição.”
(Apelação Criminal n. 168.650-3 - Matão - Relator:
Jarbas Mazzoni - CCRIM 1 - V.U. - 06.03.95).
“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao
policial servir como testemunha. Além disso, não se
acredita que servidores públicos, inclusive os policiais
civis, empossados que são após compromisso de fielmente
cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos
ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito
de inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários
públicos a presunção de que no desempenho de suas
atuações agem escorreitamente”. (TJSP, 6a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Apelação
no.
0355425-27.2009.8.26.0000,
Rel.
Desembargador Marco Antonio Marques da Silva).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-50.2019.8.26.0555 -Voto no 16.634
11/17
Enfatizo, também, que não se produziu
qualquer prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos,
apesar de tida a oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156,
caput, do Código de Processo Penal.
Destarte, não havendo motivos plausíveis para
desqualificar os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e não
meras conjecturas e ilações de parcialidade, fundadas em razão do
exercício de suas profissões
, seria um absoluto contrassenso
desmerecer seus relatos até porque o prestaram sob compromisso,
estando, pois, sujeitos às penas previstas no artigo 342 do Código Penal.
Como bem destacou o Desembargador Lauro
Mens de Melo, “...em que pese a mística envolvendo o depoimento policial,
este só deve ser visto com reservas quando, por elementos concretos
existentes nos autos, existirem circunstâncias que apontem para o fato de
que o policial tem interesse em acusar o réu para justificar eventual
excesso que tenha cometido, ou outras razões concretas que apontem
para a sua suspeição, ainda que exista contradição, circunstância
normal em face da própria natureza da atuação e do número de
casos
que
um
policial
atende...”

(Ap.
Crim.
no
0007390-76.2009.08.26.03.02 16a Câmara - TJSP voto 5704 sem
destaques no original).
No mais, testemunha Israel Antonio Gabriel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-50.2019.8.26.0555 -Voto no 16.634
12/17
(arquivo digital às fls. 159) declarou, ao Magistrado a quo, que o réu
trabalhava, para si, como servente de pedreiro. Explicou que na data dos
fatos o acusado lhe solicitou para faltar ao serviço para ir ao dentista,
porquanto estava com dores o que foi deferido. Informou que pagava
R$80,00 por dia. Aduziu que o apelante lhe prestou serviços por
aproximadamente três meses.
O que vale dizer: a testemunha não presenciou
a ocorrência nada acrescentando, pois, ao desfecho meritório.
Importante
destacar
que
o
fato
de
o
denunciado não ter sido flagrado em atos de mercancia não afasta, em
absoluto, o cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas.
Insta salientar que o caput do artigo 33 da Lei
no 11.343/2006 descreve condutas variadas, restando configurado o
crime de narcotraficância ainda não tenha o agente sido surpreendido
praticando atos de comércio. No caso em tela, as condutas típicas de
guardar e ter em depósito substâncias entorpecentes, imputadas ao réu
na exordial, restaram devidamente caracterizadas pelos substratos
probatórios.
Conforme entendimento consolidado desta
Egrégia Corte, “...para configuração do crime de tráfico imputado ao réu,
não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo,
tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-50.2019.8.26.0555 -Voto no 16.634
13/17
traditio, para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512)...”
(Apelação Criminal no 990.09.083925-2, Relator Marco Antonio Marques
da Silva).
Ante tal cenário JUDICIALIZADO repita-se,
pela pertinência , a condenação do réu pelo cometimento do delito de
tráfico de drogas foi, pois, resposta correta às provas dos autos.
4. No que concerne à dosimetria penal, as
basilares foram assentadas na minimidade, sendo timidamente
agravadas de 1/6 (um sexto), na intermediária etapa, em decorrência da
recidiva específica (certidão judicial de fls. 35/36), perfazendo 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de multa
de 583 (quinhentas e oitenta e três) diárias mínimas, assim concretizadas
à míngua de demais causas modificadoras.
Pois bem.
Destaco que foi o sentenciado sobejamente
beneficiado pelo Magistrado a quo, eis que a recidiva específica, por
indicar reiteração e profissionalização da prática mercantilista espúria,
ensejava maior recrudescimento do castigo na segunda etapa, em
homenagem ao princípio constitucional de individualização da pena.
Todavia, ante o conformismo ministerial, não se
falar em agravamento das sanções (art. 617 do CPP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-50.2019.8.26.0555 -Voto no 16.634
14/17
Não era mesmo o caso de concessão da
redutora prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, eis que o
apelante é reincidente (específico, por oportuno); há, pois, óbice legal
para a concessão da causa de diminuição de pena:
“Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as
penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa”. (Art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006 grifo meu).
Registro,
pela
pertinência,
que
“...[p]ara
aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os
requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se
dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa,
podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),
a depender das circunstâncias do caso concreto. No caso, a condenação
definitiva anterior utilizada na origem constitui fundamento idôneo para
obstar o benefício, ante o não preenchimento dos requisitos legais, dentre
eles, ser o agente possuidor de bons antecedentes...” (STJ HC 382.910/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 14/03/2017, DJe 17/03/2017 sem destaques no original).
Ante a recidiva e, ainda, o quantum de sanção
carcerária imposto, não há se falar em sua substituição por penas
restritivas de direitos (art. 44 do CP) ou, ainda, em sua suspensão
condicional (art. 77 do CP), por impeditivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-50.2019.8.26.0555 -Voto no 16.634
15/17
5. Absolutamente adequada a fixação do regime
prisional extremo para início do desconto do castigo carcerário.
Afinal,
trata-se
de
condenação
pelo
cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas, o qual denota conduta
absolutamente perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a
disseminação da substância ilícita entre a população, fato que, por
alcançar patamares insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a
tranquilidade social e a ordem pública, mormente por ser causa mediata
de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial.
Desse modo, o Magistrado, ao aferir os
requisitos legais para a fixação do regime prisional, não deve adotar uma
postura contrafática, devendo lançar mão do conhecimento técnico, da
experiência e de sua sensibilidade humana, pois, como ressaltou o
eminente jurista Carlos Maximiliano: “(...). Os juízes, oriundos do povo,
devem ficar ao lado dele, e ter inteligência e coração atentos aos seus
interesses e necessidades. A atividade dos pretórios não é meramente
intelectual e abstrata; deve ter um cunho prático e humano; revelar a
existência de bons sentimentos, tato, conhecimento exato das realidades
duras da vida (...)” (in “Hermenêutica e Aplicação do Direito”. 18a ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2000, p.60).
Em acréscimo à gravidade abstrata do delito,
tem-se que a quantidade de drogas apreendidas, sua diversidade e sua
natureza sendo despiciendo discorrer-se sobre a letalidade e alto grau
viciante da cocaína evidenciaram maior reprovabilidade na conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-50.2019.8.26.0555 -Voto no 16.634
16/17
réu, sendo que outra não pode ser a resposta estatal no caso em
concreto.
Como deliberado pelo Superior Tribunal de
Justiça “...[a] quantidade e/ou natureza dos entorpecentes (art. 42 da Lei n.
11.343/06) é fundamentação idônea para justificar a imposição de regime
inicial mais gravoso que o quantum da pena autoriza, bem como para a
vedar a substituição da pena por medidas restritivas de direitos, de acordo
com o disposto no § 3o do art. 33 e inciso III do art. 44, ambos do Código
Penal. Habeas corpus não conhecido” (HC 413.902/SP, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe
18/12/2017).
Não bastasse
e bastaria
, o acusado é
reincidente (específico, repita-se) circunstância que torna o regime
prisional extremo imperativo legal (art. 33, § 2o, b, do CP).
Já deliberou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que “...[o] paciente não faz jus ao regime intermediário, pois trata-
se de réu reincidente, condenado a pena privativa de liberdade superior a 4
e não excedente a 8 anos de reclusão...” (HC 294.904/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
22/11/2016, DJe 01/12/2016).
Incabível aplicar-se a diretriz prevista no artigo
387, §2o, do Código de Processo Penal, porquanto o regime prisional não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-50.2019.8.26.0555 -Voto no 16.634
17/17
foi fixado com base, exclusivamente, no quantum de sanção carcerária
imposto.
6. Por derradeiro, sem prejuízo da custódia
cautelar anteriormente decretada, ora mantida pela ausência de
alteração
na conjuntura que determinou sua decretação, fica
determinada, desde já, a expedição, após o esgotamento de todos os
recursos, de mandado de prisão em regime fechado, bem como de carta
de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
7. Ante o exposto, REJEITO a matéria
preliminar ora considerada interposta e, na questão de fundo, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006